Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-94.2020.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-94.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiança, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), SHIRLEI MARCHI - CPF: 483.649.081-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO BOJO DO APELO – INOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PEDIDOS INICIAIS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DOS ARTS. 381 E 382 DO CPC – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO –

POSSIBILIDADE DE PLEITEAR A PRESENTE DEMANDA PARA AVERIGUAR EVENTUAL NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA E AUTOCOMPOSIÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO E PROVIDO.

Não deve ser conhecido o pedido de antecipação de tutela, uma vez que este foi realizado apenas em sede de apelação.

A produção antecipada de provas é a via adequada ao reconhecimento do direito processual autônomo à produção de prova, previsto no artigo 381, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que tal pretensão restringe-se à obtenção de documento, elaboração de prova pericial e à autocomposição das partes.

É possível utilizar o procedimento antecipado para fins de ajuizamento de eventual ação rescisória, de acordo com o Enunciado 602 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

A valoração da prova, objeto da ação de produção antecipada, não é de competência do Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADERVAL BENTO e SHIRLEI MARCHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1001069-94.2020.8.11.0025, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S. A., julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. (Id. 67448950)

Em suas razões, de Id. 67448958, os apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja concedida a produção antecipada de provas.

Aduzem que, no momento da propositura da inicial, foi apresentado o comprovante do requerimento prévio e extrajudicial ao Banco apelado e, apesar disso, o Juízo
a quo
determinou o aditamento da inicial, exclusivamente para juntada de tal documento, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi feito novamente.

Consigam que após o aditamento, sobreveio a sentença de extinção por indeferimento da inicial onde, o Magistrado
a quo
argumentou que o comprovante de requerimento prévio não seria idôneo e, ainda, em relação a pretendida prova pericial, disse que
“a dívida constituída na ação monitória, não pode ser questionada em nova ação judicial (...) por uma travestida alegação de direito à produção de uma prova. Não há direito de produção probatória algum que se sobreponha ou se confronte com a autoridade da coisa julgada (...)”,
o que demonstra que exacerbou de sua competência a fazer a análise do interesse de agir da ação rescisória
.

Sustenta que o juiz da ação de produção de provas não é competente para admiti-las e valorá-las, e nem pode também inferir plausibilidade da autocomposição entre as partes, na medida em que o direito do apelante existe, conforme demonstrado pelos e-mails de tratativas com o banco trazidos aos autos, sendo o dever do Juízo o de promover a qualquer tempo a autocomposição, nos termos do art. 139, V, CPC.

Consignam, ainda, que apesar de se tratar a ação de produção antecipada de provas, o magistrado entendeu de forma equivocada que era ação cautelar e aplicou as disposições do artigo 305 do CPC.

Esclarecem que tanto as eventuais ações judiciais (rescisória e revisional) quanto a autocomposição dizem respeito a unicamente o litígio da ação monitória ajuizada pelo apelado em face dos ora recorrentes (Processo 2007/259 / Código 39928 – TJMT).

Repisam na inicial consta de forma detalhada as razões que justificam o interesse na antecipação probatória, inclusive, num tópico específico para o tema, e, ainda, demonstraram com provas documentais sobre a necessidade e utilidade da produção antecipada para os fins de manejo da ação rescisória e da autocomposição.

Pugnam que seja concedida a tutela antecipada para determinar que o Banco apelado apresente os documentos e informações documentadas constantes no item “IV – DOS MEIOS DE PROVA” da inicial, como forma de adiantar o processo, para que se realize com maior eficácia a perícia contábil-bancária.

Quanto ao mérito, buscam a reforma da decisão, para que seja plenamente admitida a demanda de produção antecipada de provas, com aplicação do art. 1013, §3º, I, do CPC.

As contrarrazões não foram ofertadas, por ausência de angularização da lide.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Estamos diante de ação de produção antecipada de provas ajuizada pelos apelantes contra o apelado, Banco do Brasil S. A., com intuito de terem acesso a todos os documentos relativos às transações financeiras decorrentes de dois contratos de desconto de cheques, nos quais figuram como fiadores, e que foram objeto de ação monitória, cujo mandado injuntivo foi devidamente constituído pela procedência da pretensão inicial (n. 3849-78.2007.811.0025 – cod. 39928), formando o título executivo que se acha em execução no montante originário de R$1.123.137,79 (um milhão, cento e vinte três mil, cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

O Magistrado
a quo
declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência da ação, sob o fundamento de que os autores não demonstraram os requisitos necessários a ensejar a presente ação.

Consignou que:
“não se encontram albergadas em nenhuma das hipóteses do artigo 381 do NCPC, as pretensões veiculadas na exordial, seja porque com relação aos itens III a VII o que se pretende, não é a apresentação de prova em poder da instituição financeira e sim a confecção de uma perícia contábil destinada a questionar o mandado injuntivo constituído pela sentença exarada na ação de cod. 39928, formando o título executivo que se acha em execução no montante originário de R$1.123.137,79 (um milhão, cento e vinte três mil, cento e trinta e sete reais e setenta e nove centavos),
e isto significa a intenção de rescindir, por vias transversas, título judicial alcançado pela preclusão máxima, seja porque com relação aos itens I e II, não há demonstração mínima da necessidade de cominar ao banco a obrigação de juntar aos autos documentos que, por contrato, deveriam estar sob guarda da empresa financiada.
”
(destaquei)

Inconformados, os apelantes sustentam que detectaram falhas na decisão condenatória e necessitam de tais documentos para a realização de prova pericial contábil, com a finalidade de embasar ou evitar o ajuizamento de futura demanda rescisória, nos termos a que alude o artigo 381, III, do Código de Processo Civil. Afirmam que o direito à prova decorre, também, da probabilidade de autocomposição com o credor da dívida, a qual já está em andamento pela via extrajudicial.

Esclarecem, ainda, que figuram como fiadores em ambas transações financeiras, o que torna premente a necessidade e legitimidade do pleito.

Pois bem.

Ao contrário do consignado na sentença, como se sabe, a produção antecipada de provas é a via adequada ao reconhecimento do direito processual autônomo à produção de prova, previsto no artigo 381, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, inclusive nos casos em que tal pretensão restringe-se à obtenção de documento.

Registre-se, ainda, que o NCPC afastou limitação outrora existente no antigo CPC quanto às espécies de provas a serem produzidas, permitindo a antecipação de qualquer meio de prova, inclusive documental.

Na oportunidade, cito:

“Cassio Scarpinella Bueno afirma que há a possibilidade de o pedido de exibição ser formulado antes do processo, aplicando-se o procedimento em questão, subsidiado pelo que o CPC/15 chama de 'produção antecipada da prova' (art. 381), em que o réu será necessariamente citado e não meramente intimado.”
(MANGONE, Kátia Aparecida. Da exibição de Documento ou Coisa. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.) [et. al.]. Breve Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1187).

Além disso, a produção antecipada da prova tende a prevenir o litígio, evitando a propositura da ação principal. Essa regra tem como objetivo prevenir que demandas sem fundamento sejam desnecessariamente ajuizadas. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 571).

Nesse sentido, a discussão a ser tratada na produção antecipada de provas deve ser, a rigor, a viabilização das provas pretendidas, uma vez que não se pode discutir a probabilidade de direito que poderá vir a ser objeto de prova.

Sobre o tema, leciona Medina:

“(...)
Só faz sentido falar em produção antecipada de prova se a prova produzida vier a ser admitida e valorada, necessariamente, em outro processo, ou se a produção for antecipada procedimentalmente, no curso do processo.

Teria o legislador andado melhor se simplesmente disciplinasse a ação como ação probatória. (...) Não é o juiz da ação de produção de provas quem as admite e valora.
A produção realizada no procedimento previsto nos arts. 381 ss. é parcial, já que a produção integral só se dará em outra ação, quando admitidas e valoradas as provas.
(...)
Não se permite, por isso, no curso da ação probatória, a discussão acerca da probabilidade de existência do direito que poderá vir a ser objeto de prova. É o juiz de outra ação quem admite e valora a prova; tais atividades não devem ser realizadas pelo juiz na ação probatória.
”
(MEDINA, José Miguel Garcia. 4 ed. São Paulo: Revista dos Curso de Direito Processual Civil Moderno Tribunais) (grifei).

Deste modo, sabendo-se que a valoração das provas somente ocorrerá em outra ação, é possível utilizar o procedimento antecipado para fins de ajuizamento de eventual ação rescisória, de acordo com o Enunciado 602 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
in verbis
:

“Enunciado 602: A prova nova apta a embasar ação rescisória pode ser produzida ou documentada por meio do procedimento de produção antecipada de provas.”

No caso específico dos autos, as causas de pedir descritas na inicial revela que os autores, a rigor, postularam a exibição de documentos e a elaboração de produção de prova pericial a fim de avaliar eventual chance de êxito no ajuizamento da ação rescisória e/ou revisional de contrato, no qual notadamente atuaram como fiadores. Buscam, ainda, a plausibilidade de autocomposição entre as partes, cuja negociação já está em curso pela via extrajudicial.

Logo, diante das causas de pedir declinadas na inicial, há de se reconhecer o interesse dos autores quanto ao pedido exibitório, conforme preceitua os artigos 381 e 382 do CPC, com o qual buscam a viabilização da produção de provas, a ser objeto de futura valoração pelo Juízo competente.

Ficou comprovado, ainda, que no momento da propositura da inicial, os apelantes apresentaram o comprovante do requerimento prévio e extrajudicial formalizado perante o banco apelado - Id. 67446980 e instados para emendar a inicial, novamente colacionaram o documento nos autos Id. 67446997.

Portanto, evidenciadas duas das hipóteses em que se permite a realização de prova antecipada, nos termos do artigo 381, incisos II e III, acima transcritos, não há que se falar em carência da ação.

Ademais, eventual conclusão pericial a ser realizada pode dar espaço à autocomposição entre as partes, o que até então resta inviabilizado diante da ausência da referida prova.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. CABIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONTIDA NO ART. 382, § 4º, DO NCPC – RECURSO QUE SE VOLTA EM FACE DE QUESTÃO PROCESSUAL E NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA – PRECEDENTE DESTE TJPR. MÉRITO – ACOLHIMENTO - PRETENSÃO DEDUZIDA PELO APELANTE QUE SE AMOLDA AOS INCISOS II E III, DO ART. 381, DO NCPC – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO” (TJPR - 14ª C. Cível - 0025336-55.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres - J. 16.03.2020).

“AÇÃO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXCEPCIONALIDADE E CABIMENTO. Segundo exegese do art. 381 da CPC, a ação de produção antecipada de provas é medida excepcional, permitida nos casos expressamente referidos no texto legal, em especial quando presente fundado receio de que impossível ou muito improvável a verificação de fatos, em hipóteses nas quais evidenciada patente nebulosidade sobre as circunstâncias capazes de ensejar, ou não, o ajuizamento de ação, ou ainda quando a prova pretendida, por si só, viabilize a autocomposição.”
(TRT-3 - RO: 00105712620205030097 MG 0010571-26.2020.5.03.0097, Relator: Delane Marcolino Ferreira, Data de Julgamento: 27/11/2020, Oitava Turma, Data de Publicação: 30/11/2020.).

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, INDEFERINDO A INICIAL POR SER VIA INADEQUADA PARA CONSTITUIÇÃO DE PROVAS EM FUTURA AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. Pretensa produção antecipada de provas. Possibilidade. Pedidos iniciais em conformidade com os requisitos dos Arts. 381 e 382 do CPC. Possibilidade de pleitear a presente demanda para averiguar eventual necessidade de ajuizamento de ação rescisória. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(TJPR - 13ª C.Cível - 0024959-84.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

Sendo assim, na medida em que a pretensão dos apelantes visam a produção das provas e a composição entre as partes, o caso é de reconhecer a adequação da via eleita do pedido fundamentado no direito processual autônomo à obtenção da prova, previsto no art. 381 do Código de Processo Civil, determinando que o feito retorne à origem para o seu regular prosseguimento, razão pela qual dou provimento ao recurso no ponto.

Lado outro, deixo de conhecer do recurso quanto ao pedido de antecipação de tutela, uma vez que este sequer foi objeto da inicial, sendo apenas realizado em sede de apelação, o que obsta sua análise por flagrante inovação em sede recursal e eventual supressão de instância.

Com tais considerações, conheço
parcialmente
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021